Tribunal: STF
Processo: RE 72624
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-05-22
Data de publicação: 1972-05-22

Ementa:
IMPOSTO DE RENDA. INCORPORAÇÃO DE BENS DE SOCIOS A PESSOA JURÍDICA
PARA AUMENTO DE CAPITAL. TRIBUTAÇÃO NÃO RECONHECIDA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCABENCIA PELA AUSÊNCIA DE SEUS
PRESSUPOSTOS. (SÚMULA NS. 291 E 400).
NÃO CONHECIMENTO.